Tribunal: TJSP
Processo: 2241932-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Rejeição da respectiva impugnação - Inconformismo da executada - Alegadas ilegitimidade de parte, necessidade de denunciação da lide, cerceamento de defesa na fase de conhecimento, desnecessidade de prévia segurança do Juízo para o recebimento da impugnação com efeito suspensivo, necessidade de caução para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Rejeição da respectiva impugnação - Inconformismo da executada - Alegadas ilegitimidade de parte, necessidade de denunciação da lide, cerceamento de defesa na fase de conhecimento, desnecessidade de prévia segurança do Juízo para o recebimento da impugnação com efeito suspensivo, necessidade de caução para o prosseguimento do cumprimento e aplicação de correção monetária em duplicidade no cálculo, não se indicando, ademais, qual o índice utilizado - Improcedência - Ausência de arguição, na impugnação, das questões relativas à ilegitimidade passiva, à necessidade de denunciação da lide e ao cerceamento de defesa na fase de conhecimento do processo originário - Inadmissibilidade, pois, da análise nesta sede - Incidência do princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo para as matérias de ordem pública, devendo ser apreciadas precedentemente pelo juiz da causa, quando o processo ainda se encontrar sob o seu comando - Recebimento da impugnação sem efeito suspensivo já resolvido em precedente agravo interposto pela mesmo recorrente, sendo incabível, portanto, sua reapreciação - Caução exigível do exequente, conforme disposto no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, somente nos casos de levantamento de valor ou de prática de atos que impliquem alienação de domínio, inocorrentes no caso concreto - Inexistência, por fim, de apresentação de planilha discriminada do valor que a recorrente entende correto, impedindo, por isso, o enfrentamento da questão, conforme disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 525 do referido Código processual - Decisão mantida - Recurso não provido.